Tribunal: TJSP
Processo: 1000657-71.2019.8.26.0223
Classe: Remessa Necessária Cível / Fauna
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
MEIO AMBIENTE – REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – POSSE DE ANIMAL SILVESTRE – PAPAGAIO – VÍNCULO AFETIVO CARACTERIZADO – INEXISTÊNCIA DE MAUS TRATOS – NÃO CONSTATAÇÃO DE DANO À SAÚDE DO ANIMAL – Observadas as peculiaridades do caso concreto, é possível a manutenção da posse de animal silvestre, em razão da relação de afeto desenvolvida – Demonstrada a posse do papagaio pelo

Ementa:
MEIO AMBIENTE – REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – POSSE DE ANIMAL SILVESTRE – PAPAGAIO – VÍNCULO AFETIVO CARACTERIZADO – INEXISTÊNCIA DE MAUS TRATOS – NÃO CONSTATAÇÃO DE DANO À SAÚDE DO ANIMAL – Observadas as peculiaridades do caso concreto, é possível a manutenção da posse de animal silvestre, em razão da relação de afeto desenvolvida – Demonstrada a posse do papagaio pelo impetrante por anos, sem constatação de maus tratos ou do comércio ilegal, consoante boletim de ocorrência ambiental e laudo veterinário – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 'EX OFFICIO' IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163035
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1000657-71.2019.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido JOSE AMARILDO DUARTE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 6 de março de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000657-71.2019.8.26.0223 -Voto no 28772 - cadh
2
Voto no 28772
Remessa Necessária o 1000657-71.2019.8.26.0223
Comarca: Guarujá Vara da Fazenda Pública
Recorrente: Juízo 'ex officio'
Recorrido: José Amarildo Duarte
Juiz 1a Inst.: Dr. Fábio Sznifer
2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
MEIO AMBIENTE REMESSA NECESSÁRIA MANDADO
DE SEGURANÇA
POSSE DE ANIMAL SILVESTRE

PAPAGAIO
VÍNCULO AFETIVO CARACTERIZADO

INEXISTÊNCIA
DE
MAUS
TRATOS

NÃO
CONSTATAÇÃO DE DANO À SAÚDE DO ANIMAL

Observadas as peculiaridades do caso concreto, é possível a
manutenção da posse de animal silvestre, em razão da relação de
afeto desenvolvida Demonstrada a posse do papagaio pelo
impetrante por anos, sem constatação de maus tratos ou do
comércio ilegal, consoante boletim de ocorrência ambiental e
laudo veterinário SENTENÇA MANTIDA RECURSO 'EX
OFFICIO' IMPROVIDO.
A r. sentença de fls. 172/177 nos autos do
mandado de segurança impetrado por JOSÉ AMARILDO DUARTE contra ato
perpetrado pelo COMANDANTE DO 3o BATALHÃO DE POLICIAMENTO 1a
CIA, concedeu parcialmente a segurança, para reconhecer o direito do
impetrante à manutenção do papagaio em ambiente doméstico, sob seus
cuidados, sem prejuízo de eventual necessidade de regularização perante os
órgãos ambientais competentes. Custas na forma da lei, sem honorários
advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009 e das Súmulas 512 do
STF e 105 do STJ.
Ausente interposição de recurso voluntário, os
autos foram remetidos para reexame necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000657-71.2019.8.26.0223 -Voto no 28772 - cadh
3
Parecer ministerial pelo desprovimento ao
recurso oficial, com a manutenção da r. sentença (fls. 218/221).
É o relatório, passo ao voto.
Depreende-se dos autos que foi lavrado o auto
de infração ambiental (AIA) no 20190124011688-1 em desfavor do impetrante
por ter em cativeiro espécimes da fauna silvestre 8 aves sem licença da
autoridade competente, sendo aplicada multa no valor de R$.17.000,00 (fls.
15/17), sendo os animais apreendidos e encaminhados ao Centro de Pesquisa
e Triagem de Animais Silvestres (CEPTAS Cubatão) (fls. 2).
O
recurso
'ex
officio'
não
comporta
provimento.
Restrita a sucumbência da Fazenda Pública tão
somente quanto à manutenção da posse do papagaio-verdadeiro denominado
“Lola” em ambiente doméstico.
Com efeito, é assente na jurisprudência,
observadas as peculiaridades do caso concreto, a possibilidade de manutenção
da posse de animais silvestres em razão da relação de afeto desenvolvida,
mormente não caracterizado, por ora, maus tratos ou o comércio ilegal dos
animais silvestres.
Nesse sentido é o entendimento das C.
Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente:
“APELAÇÃO. Mandado de segurança visando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000657-71.2019.8.26.0223 -Voto no 28772 - cadh
4
manutenção da guarda de animal que se encontra com a família da
impetrante há aproximadamente vinte anos. Ordem concedida. Apelo da
impetrada pleiteando alteração do decidido. Sem razão. Animal
adaptado ao convívio doméstico. Vínculo afetivo notório. Não
ocorrência de maus tratos. Precedentes. Existência do direito da
recorrida em continuar na guarda e posse do animal silvestre em
discussão. Recurso desprovido.”1 (sem grifos no original)
“RECURSO
DE
APELAÇÃO
EM
AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO COMUM. APREENSÃO DE ANIMAL SILVESTRE
MANTIDO EM CATIVEIRO. PAPAGAIO. É possível a manutenção da
posse de animais quando comprovado tempo razoável de convívio
familiar. No caso concreto, presente elementos a corroborar a tese
inicial de que a ave tenha convivido com a particular por período
considerável. Posse longeva do animal em residência confirmada pelos
vizinhos. Período de convivência de longa data e boa condição de
saúde apresentada pelos animais que foram reconhecidos à época da
apreensão pela policia militar ambiental. Contexto fático que e
apreensão do animal silvestre com base em legislação superveniente à
aquisição do animal, bem como medida de reinserção de animal em
habitat natural que pode não trazer benefício após longo período de
domesticação.
Sentença
de
improcedência
reformada.
Recurso
provido.”2 (sem grifos no original)
Na hipótese dos autos, infere-se que o
papagaio é criado pelo impetrante, ao menos, desde 2017 (cf. fotografias de fls.
40/45), sem constatação de quaisquer danos à sua saúde, conforme consta do
boletim de ocorrência ambiental (fls. 47/54) e do laudo veterinário (fls. 151).
Logo, não se verifica óbice à manutenção do
animal na posse do impetrante, sendo, de rigor, a manutenção da r. sentença
pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.
1 Apelação/Remessa Necessária no 1004819-27.2017.8.26.0176, 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente, Rel. Des. Roberto Maia, j. 22.11.2019.
2 Apelação no 1022546-54.2018.8.26.0405, 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente, Rel. Des.
Marcelo Berthe, j. 04.07.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000657-71.2019.8.26.0223 -Voto no 28772 - cadh
5
Ante o exposto e pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao reexame necessário.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator